Tribunal: STF
Processo: HC 181968
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS SEVERO QUE O FECHADO. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 



    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.